Tribunal: TJDFT
Processo: 0002895-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas; e (ii) examinar a correção da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando não infirmada por outros elementos, o que se verifica no caso.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a provocação de temor na vítima, sendo irrelevante a intenção real do agente ou a concretização do mal prometido.
5. A lesão corporal restou comprovada, tanto pelas declarações da vítima quanto pelo laudo pericial, que atestou lesão contusa compatível com a dinâmica delitiva narrada.
6. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria do delito de ameaça, diante do uso de arma branca para intimidar a vítima, o que reflete maior reprovabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base.
7. No tocante ao crime de lesão corporal, a majoração da pena-base foi corretamente fundamentada no fato de as agressões terem sido cometidas na presença das filhas menores do casal, circunstância que aumenta a gravidade dos fatos.
8. A fixação da indenização mínima no valor de R$500,00, a título de dano moral, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, haja vista a existência de pedido expresso na denúncia, a natureza in re ipsa do dano e o contexto de violência doméstica em que praticados os delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e amparada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, § 9o, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. Des. J.J. COSTACARVALHO, j. 28.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel.a Des.a NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 2001543, 0710457-91.2022.8.07.0007, Rel. Des. CRUZ MACEDO, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025; STJ, Tema 983.